Tribunal: TJBA
Processo: 8003935-42.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003935-42.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): KILDARE JOSE MARINHO SOARES, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: LAINE SILVA SANTOS Advogado(s):ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, MAGNO GOMES DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEIMADURAS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALHA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSEERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, em razão de queimaduras sofridas pela autora durante procedimento cesariano no Hospital Nair Alves de Souza, administrado pela apelante. 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva da CHESF pelos danos sofridos pela autora durante procedimento cirúrgico realizado em hospital sob sua administração, diante da alegação de falta de manutenção adequada do bisturi elétrico e/ou pela posição incorreta da placa dispersiva. 3. A CHESF, como sociedade de economia mista prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. 4. O laudo pericial concluiu que a falta de manutenção do equipamento de bisturi e/ou posição da placa foi a causa das queimaduras apresentadas pela pericianda. 5. O dano moral é presumido, diante da gravidade das lesões, do sofrimento experimentado pela autora e das sequelas permanentes, sendo razoável a quantia fixada na sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: "A sociedade de economia mista prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros no âmbito hospitalar, sendo irrelevante a culpa direta do profissional médico." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003935-42.2019.8.05.0191, sendo apelante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e apelada LAINE SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.